Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-79.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014430-79.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS - CPF: 696.482.121-04 (EMBARGANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), VICENTE RICARDO ROCHA MATOS - CPF: 592.936.401-04 (EMBARGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DAS DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a validade do contrato de compra e venda e a exigibilidade da obrigação, deixou de especificar a data exata de vencimento das parcelas remanescentes, o que, segundo o embargante, configura contradição apta a comprometer a segurança jurídica e a execução do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado por ausência de definição clara quanto às datas de vencimento das parcelas do contrato, comprometendo a exequibilidade da obrigação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à fixação de datas exatas para o vencimento das parcelas configura contradição interna no acórdão, que reconhece a liquidez e exigibilidade do título executivo, mas deixa de indicar os marcos temporais que conferem exequibilidade à obrigação.

A ausência de datas claras compromete a segurança jurídica e dificulta a demonstração de adimplemento ou mora, sendo necessário o esclarecimento para viabilizar a execução do julgado.

A especificação das datas mensais de vencimento — iniciando-se em 01/01/2017 e ocorrendo no dia 1º de cada mês até a quitação integral do saldo de R$ 86.500,00 — supre a contradição e torna possível a execução da obrigação nos moldes reconhecidos pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

A contradição interna no acórdão se configura quando, apesar de reconhecida a exigibilidade de obrigação decorrente de contrato, deixa-se de fixar os marcos temporais necessários ao cumprimento e execução do título.

Cabe ao julgador integrar o acórdão para estabelecer as datas de vencimento das parcelas devidas, sempre que a ausência dessas informações comprometer a segurança jurídica e a exequibilidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

parcial
provimento ao
apelo
por

interposto

(ID
284073382
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
284810895
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Alega o Embargante que o acórdão, embora tenha reconhecido a validade do contrato de compra e venda e a exigibilidade das obrigações nele previstas, deixou de especificar de forma clara a data exata para o pagamento das parcelas remanescentes. Sustenta que essa omissão gera contradição e insegurança jurídica, dificultando o cumprimento da obrigação e a própria execução do título.

Razão assiste ao Embargante.

Com efeito, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se contradição no que tange à fixação da data exata para pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda.

Conforme consignado no aresto, o contrato estabelecia que o valor remanescente da obrigação, no montante de R$ 86.500,00, seria pago
“
a partir de janeiro de 2017 com parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou maior, até a quitação do valor
”
.

Ocorre que, não obstante ter reconhecido a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, bem como a validade da obrigação de pagar o saldo remanescente, o acórdão deixou de especificar as datas precisas de vencimento das parcelas. Limitou-se a mencionar que o pagamento se daria
“
a partir de janeiro de 2017
”
, sem fixar um marco temporal exato.

Essa omissão representa verdadeira contradição, na medida em que torna difícil ou mesmo impossível a correta execução do julgado
, pois ao
não estabelecer datas claras para o adimplemento da obrigação, o
“
decisum
”
deixa margem para dissensos e discussões sobre o efetivo cumprimento ou inadimplemento do devedor.

Ademais, a ausência de termos de vencimento bem definidos pode ensejar prejuízos ao embargante, que poderá ter dificuldade em demonstrar eventual adimplemento da dívida ou constituição em mora do credor.

Portanto, a fim de afastar a contradição existente no julgado e garantir a segurança jurídica das partes, faz-se necessário esclarecer que as parcelas mínimas mensais de R$ 10.000,00 deveriam ser pagas a partir do dia 1º de janeiro de 2017,
vencendo-se sempre no dia 1º de cada mês subsequente, até a integral quitação do saldo de R$ 86.500,00.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos declaratórios
para, com efeitos integradores, estabelecer que o pagamento das parcelas mínimas de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
previstas no contrato de compra e venda deveria ocorrer da seguinte forma: 1ª parcela vencível em 01/01/2017, 2ª parcela em 01/02/2017, 3ª parcela em 01/03/2017, e assim sucessivamente no dia 1º de cada mês, até a quitação integral do saldo de R$ 86.500,00
(oitenta e seis mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025